Tribunal: TJDFT
Processo: 0749761-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749761-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARCIA FERNANDES LEITE AGRAVADO: LEAO. COM COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA LEITE FERNANDES LEITE contra o pronunciamento judicial de ID 175064876 (autos de origem), proferido em cumprimento de sentença proposto em face de LEÃO.COM COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS EIRELI E OUTROS, que manteve a decisão anterior que havia desconstituído a penhora sobre veículos automotores. Afirma, em suma, que está caracterizada a fraude contra credores, diante da alienação dos veículos a terceiros; que o produto da venda dos veículos não está sendo depositado em conta de titularidade da parte agravada; que a venda foi realizada em favor de sócio; que a pessoa jurídica continua anunciando o veículo. Requer, liminarmente, a manutenção da penhora realizada sobre o veículo Audi/Q3, Placa PBA8J93. No mérito, pede a confirmação da decisão liminar, com o reconhecimento da fraude à execução. Custas recolhidas (ID 53667827). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão que determinou a desconstituição da penhora foi proferida em 18/9/2023 (ID 172312791 dos autos de origem). Ao invés de interpor o recurso na oportunidade, a parte agravante optou por apresentar petição requerendo a manutenção da constrição (ID 174399476 dos autos de origem), mas a determinação foi reiterada no pronunciamento judicial de ID 177605045 (autos de origem). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora